Tribunal: TJDFT
Processo: 0754367-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE VISTORIA INICIAL. TRATATIVAS INFORMAIS PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO DO IPTU/TLP 2020. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO POR BENFEITORIAS VOLUPTUÁRIAS. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que reconheceu e declarou a prescrição dos valores cobrados a título de aluguel referente aos anos de 2017, 2018 e 2019 e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.489,26 (oito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos) a título de indenização por danos materiais.

2. Na origem, a autora ajuizou ação de cobrança de contrato de aluguel. Narrou que é proprietária de um imóvel e que firmou contrato de locação residencial com a requerida, cujo valor mensal do aluguel era de R$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais), com condomínio incluso, no período de 01/09/2017 a 01/09/2018, com renovação automática até 10/12/2020. Ressaltou que o contrato foi firmado com os encargos relativos ao imóvel, quais sejam, energia, água, IPTU e condomínio. Pontuou que a requerida nunca efetuou o pagamento dos encargos, o que ocasionou enormes prejuízos, inclusive inscrição em dívida ativa do seu ex-cônjuge, ora falecido. Afirmou que o imóvel foi deixado de forma lastimável e que arcou com as reformas do local. Observou que responde por inúmeras infrações administrativas praticadas pela ré dentro do condomínio e que buscou a solução pela via administrativa, contudo, não obteve êxito.

3. O Recurso Inominado da autora é deserto. A requerente foi intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita (ID 57816638), contudo, não apresentou os documentos requisitados. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Ademais, nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. A requerente não promoveu o pagamento das custas do Recurso Inominado.

4. Recurso Inominado da requerida. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos (ID 57813392), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.

5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na ausência de vistoria prévia do imóvel e na retificação do valor do PITU e TLP /2020.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que assinou contrato sem que fosse feita vistoria inicial no local. Ressaltou que não se pode falar em responsabilidade civil em decorrência de avarias ou irregularidades no imóvel sem a devida comprovação. Pontuou que realizou benfeitorias voluptuárias que devem ser compensadas, não cabendo a indenização por danos materiais. Afirmou que também não houve vistoria final, não havendo certeza quanto a deterioração do bem. Observou, também, que os recibos anexados pela autora não podem ser aceitos como prova, uma vez que, estão ilegíveis. Asseverou que o débito de IPTU e TLP do ano de 2020 perfaz a quantia total de 2.061,82 (dois mil, sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), e como a r. sentença a condenou no valor correspondente a 33,33% da dívida, o seu valor devido é de R$ 687,20 (seiscentos e oitenta e sete reais e vinte centavos). Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença, reconhecendo o não cabimento do ressarcimento a título de danos materiais e a redução do valor devido a título de IPTU e TLP de R$ 2.187,01 (dois mil, cento e oitenta e sete reais e um centavo) para R$ 687,20 (seiscentos e oitenta e sete reais e vinte centavos).

7. Dano material. Embora a recorrente alegue que não houve vistoria inicial, não sendo possível, desta forma, averiguar eventuais danos no imóvel, o contrato (ID 57813167, p. 3 e 4) cláusula 15a esclareceu que o imóvel deve ser devolvido no estado em que foi recebido, de acordo com o laudo de vistoria anexo. Embora tal vistoria não tenha sido formalmente realizada, a recorrente assinou o contrato e não o impugnou, presumindo-se que estava de acordo com as perfeitas condições do bem. Ademais, a cláusula 16a do referido contrato, também estabeleceu que a recorrente seria responsável pelos danos causados no imóvel em razão do mau uso. Isto posto, diante das provas contidas na inicial (ID 57813176 ao ID 57813181) especialmente consistentes nas tratativas entabuladas para que eles realizassem os reparos ou arcassem com os custos que seriam contratados pelos proprietários, reputa-se como verdadeiros os fatos, já que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar o contrário, conforme determina o inciso II do art. 373 do CPC. Quanto às alegadas benfeitorias voluptuárias, a cláusula 19a do contrato de aluguel (ID 57813167, p. 3 e 4) estabeleceu que estas não serão indenizáveis, podendo serem levantadas pela recorrente. Assim, não há o que se falar em compensação. Frise-se, ainda, que o Juízo de origem, de forma parcimoniosa fixou os danos materiais também com base nas regras de experiência, não tendo sido determinado que a requerida arcasse com o valor total apontado na inicial, embora os gastos tenham sido comprovados. Danos materiais devidos.

8. Débito do IPTU e TLP. Assiste razão à recorrente no que concerne ao tema. A sentença a condenou ao pagamento do valor correspondente a 33,33% (trinta e três, trinta e três por cento) da dívida, tendo em vista que o lote foi dividido em três residências. Ressalte-se, também, que a r. decisão determinou a exclusão dos débitos dos anos de 2017 a 2019, em virtude da prescrição. Conforme documento (ID 57813175, p. 7/8) o montante devido a título de IPTU e TLP/2020 é de R$ 2.061,82 (dois mil, sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), devendo a recorrente responder por 33,33% deste valor conforme a já citada cláusula contratual.

9. Recurso da autora declarado deserto. Recurso da requerida conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença, retificando o valor do débito relativo ao IPTU e TLP/2020, ante o estabelecendo da responsabilidade da requerida no percentual de 33,33% do valor total (R$ 2.061,82 - dois mil, sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), cabendo à recorrente arcar com R$ 687,20 (seiscentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) em relação a tal rubrica. Mantida a condenação nos demais termos, inclusive quanto ao valor fixado a título de danos materiais, incidência de atualização monetária e juros.

10. Sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do ar.t 46 da Lei 9.099/95.